Tribunal: TJES
Processo: 5006300-41.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006300-41.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON CAMILO LANIS CAMARGO
RECORRIDO: MATHEUS DOS SANTOS COSTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006300-41.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo da Serra- 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JEFERSON CAMILO LANIS CAMARGO

RECORRIDO:
MATHEUS DOS SANTOS COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RECORRENTE COMPROVADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se ação proposta por MATHEUS DOS SANTOS COSTA em face de JEFERSON CAMILO LANIS CAMARGO, alegando, em síntese, que estava trafegando em sua motocicleta quando foi atingido pela motocicleta conduzida pelo réu, ao avançar o sinal de trânsito. Dessa forma, requer com a presente ação, a condenação do requerido em danos materiais e morais.

(2). A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
o réu a pagar ao autor a importância de R$ 6.451,31 (seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) previstos no orçamento apresentado pelo autor no ID. 22674691. Tal valor deverá sofrer juros a contar da citação, bem como correção monetária a partir do efetivo desembolso em relação a monta de R$1.100,00 (mil e cem reais) já adiantada pelo autor (ID. 22675134), e a partir do ajuizamento da demanda em relação ao valor remanescente.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de condenação por lucros cessantes e indenização por danos morais”.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença. Não foi apresentada contrarrazões.

(4). Inicialmente, ressalta-se que apesar da certidão de ID. n° 52832287 constar que o recurso foi protocolado intempestivamente, observa-se dos autos que o réu não possuía advogado constituído e somente foi intimado da sentença no dia 07/10/2024. Assim, considerando que o recurso foi interposto no dia 16/10/2024 (ID. n° 52828338), o mesmo encontra-se dentro do prazo recursal.

(5). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou devidamente comprovado através do vídeo de ID. n° 22680144

que o Recorrente avançou o sinal de trânsito, causando o acidente em comento, devendo, portanto, ser responsabilizado pelos danos causados ao Recorrido. Ademais, em relação à alegada ilegitimidade ativa, em que pese o veículo estar registrado em nome de terceiro (cônjuge do autor), conforme precedentes do STJ, o condutor possui legitimidade para pleitear os danos causados ao veículo enquanto estava em sua posse, pois responde perante o proprietário, pelos prejuízos causados. Nesse sentido:
"EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
O condutor de veículo envolvido em acidente tem legitimidade ativa ad causam para pleitear os danos causados ao veículo enquanto detinha sua posse porque responde perante o proprietário, podendo, assim, pleitear pelo prejuízo material suportado
. Precedentes do STJ. (...) (AREsp n. 2.468.904, Ministro Raul Araújo, DJEN de DJe 12/03/2024.)
Assim, o Recorrido possui legitimidade para pleitear os danos causados pelo acidente.

(6). Já em relação a impugnação aos valores apresentados no orçamento, em que pese a irresignação do Recorrente, vejo que são alegações vazias, sem qualquer amparo documental a fim de refutar a idoneidade dos aludidos documentos, sendo insuficiente a mera impugnação do valor apresentado sem a demonstração de que seja incompatível com os preços praticados no mercado, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença outrora proferida.

(7). No mais, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(8).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)